Tribunal: TJBA
Processo: 0000039-57.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000039-57.2020.8.05.0106

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCIANO DE OLIVEIRA SENA SAO LEAO

Advogado(s): DEFENSORA PÚBLICA MAÍRA MIRANDA FATTORELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AS VÍTIMAS. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do delito de latrocínio tentado, previsto no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, contra sentença que fixou a pena em 41 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para roubo majorado e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. Segundo a denúncia, o réu e corréu invadiram residência rural armados, exigiram dinheiro e armas, agrediram as vítimas, efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos ofendidos e ameaçaram matar crianças que se encontravam no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por latrocínio tentado; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para roubo majorado em razão da alegada natureza intimidatória dos disparos; e (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais, à incidência da confissão espontânea e à majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova da materialidade e da autoria encontra respaldo nos laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos firmes e convergentes das vítimas, produzidos sob contraditório judicial.

4.
Os agentes empregam violência extrema durante a execução do roubo, mediante agressões físicas, ameaças de morte e disparos de arma de fogo dirigidos às vítimas, circunstâncias que excedem a violência necessária à subtração patrimonial.

5.
Os disparos efetuados contra as vítimas e no quarto onde se encontravam crianças, aliados às ameaças explícitas de execução, evidenciam atos executórios idôneos voltados à produção do resultado morte e revelam inequívoco
animus necandi
.

6.
O golpe de facão direcionado à região do pescoço da vítima, somente frustrado pela reação defensiva desta, reforça a intenção homicida manifestada durante a empreitada criminosa.

7.
A ausência de consumação do resultado morte decorre de circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o que caracteriza a tentativa e afasta a tese de desclassificação para roubo majorado.

8.
A vetorial da conduta social não pode ser valorada negativamente sem elementos concretos idôneos constantes dos autos.

9.
A vetorial da personalidade exige fundamentação baseada em dados seguros e específicos, não se admitindo presunções desfavoráveis.

10.
A confissão espontânea deve ser reconhecida quando efetivamente contribui para a formação do convencimento judicial acerca dos fatos.

11.
A causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal não incide sobre a figura do latrocínio prevista no §3º do mesmo dispositivo legal, impondo-se seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Recurso parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de disparos de arma de fogo direcionados às vítimas durante roubo, acompanhada de ameaças explícitas de morte, caracteriza atos executórios compatíveis com o latrocínio tentado.

2. A violência empregada além da necessária para a subtração patrimonial evidencia o
animus necandi
exigido para a configuração do latrocínio tentado.

3. A valoração negativa da conduta social e da personalidade exige fundamentação concreta baseada em elementos constantes dos autos.

4. A confissão espontânea deve ser reconhecida quando contribui para a formação da convicção judicial.

5. A majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal não incide na hipótese de condenação por latrocínio do art. 157, §3º.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59, 61, II, “h”, 65, III, “d”, 157, §2º-A, I, e §3º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.923/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.08.2023, DJe 25.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 775.991/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.913.251/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.03.2021, DJe 30.03.2021; STJ, HC nº 554.155/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.03.2021, DJe 26.03.2021.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0000039-57.2020.8.05.0106
, em que figuram, como Apelante,
LUCIANO DE OLIVEIRA SENA
SÃO LEÃO
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUCIANO DE OLIVEIRA SENA SÃO LEÃO
, para afastar os pleitos de absolvição e de desclassificação, e, no tocante à dosimetria da pena, neutralizar as vetoriais da conduta social e da personalidade na primeira fase, aplicar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase e afastar a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na terceira fase, redimensionando a reprimenda definitiva do Apelante para
19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04